Tribunal: TJMT
Processo: 1021348-58.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
RED No 1021348-58.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Defiro o pedido de desentranhamento constante do ID no 57415480.
Proceda-se a Secretaria as providências necessárias.
Após, voltem-me os autos à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora